Tribunal: STF
Processo: ARE 1412459
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA: PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA E ALEGADA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DO JÚRI: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA PARA CONDENAR O RÉU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 25 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – SEJA DECRETADA A PRISÃO DO RÉU ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – DESPROVIMENTO (...) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEIA A DEFESA TÉCNICA A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO A QUE FOI SUBMETIDO O APELANTE, POR ILEGITIMIDADE DA PROVA EMPRESTADA, BEM COMO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DO JURADO – DESPROVIMENTO – QUANTO AO PLEITO INICIAL DE ANULAÇÃO DO DECISUM UMA VEZ QUE O VEREDICTO TERIA SE APOIADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, RESTOU PREJUDICADO, UMA VEZ QUE NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000320-77.1998.819.0014 DECIDIU-SE NÃO SE TRATAR DE PROVA EMPRESTADA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JURI PELA VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS QUE NÃO SE ACOLHE, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER VIOLAÇÃO A INCOMUNICABILIDADE, UMA VEZ QUE O MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA, POR NÃO SER ESPECIALISTA, PODE PEDIR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS QUESITOS FORMULADOS, SEM QUE COM ISTO ESTEJA SENDO VIOLADO O PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES – NO QUE TANGE ÀS ALEGAÇÕES DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, JÁ QUE AS QUALIFICADORAS RESTARAM INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS DE PROVA, DEVE SER OBSERVADO QUE, CONFORME APONTADO EM RELATÓRIO, O RECORRENTE FOI JULGADO E CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM UMA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, EM 26/11/2014, NA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES , E, POR ESSE RESULTADO A DEFESA TÉCNICA DO RECORRENTE AMARILDO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO ADUZINDO, EXATAMENTE DA MESMA FORMA, QUE A DECISÃO DOS JURADOS ERA ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM FUNÇÃO DAS QUALIFICADORAS RESTAREM TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS DE PROVA’, OPORTUNIDADE EM QUE ESTE E. TRIBUNAL, EM SEDE DE APELAÇÃO ANULOU O JÚRI, SUJEITO O APELANTE A NOVO JULGAMENTO, DE FORMA QUE EM SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/08/2018, AGORA NA COMARCA DE MACAÉ, FOI NOVAMENTE CONDENADO NOS TERMOS DO ARTIGO 121 § 2º, INCISOS I E IV DO CP, E AGORA, A DEFESA TÉCNICA INTERPÕE RECURSO, ALEGANDO NOVAMENTE CONTRARIEDADE DOS VEREDITO ÀS PROVAS DOS AUTOS – ARTIGO 593, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO VEDADA A INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDA APELAÇÃO COM BASE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE, QUANTO A ESTE TÓPICO RECURSAL, O PLEITO NÃO DEVE SER CONHECIDO – PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA QUE MERECE REPAROS – PENAS BASES QUE SE REDUZEM AOS MINIMOS LEGAIS, QUAL SEJA, 12 ANOS, CONSIDERANDO NESTA FASE O MOTIVO TORPE, E AFASTANDO A EXASPERAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO, EIS QUE SE DEU COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. TAMBÉM SE EQUIVOCANDO AO EXACERBAR A PENA-BASE, AO FUNDAMENTO DE QUE A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE SE MOSTROU DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA FINAL DO APELANTE EM 14 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, EXPEDINDO-SE MANDADO DE PRISÃO APÓS A COISA JULGADA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO” (e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII, XLVI, LIV, LV, LVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que, “uma vez que não restou reconhecida a nulidade pleiteada em face da utilização indevida da prova emprestada, a reprimenda penal foi fixada sem atendimento atender ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não foi oportunizado outro julgamento diante da quebra do princípio da incomunicabilidade dos jurados durante a sessão de plenária” (sic, fl. 10, e-doc. 27).



    Ressalta que “a transferência e o compartilhamento de prova de um processo a outro, na mesma esfera (criminal para criminal), reclama participação contraditória daquele contra quem se pretende utilizar a prova (no processo penal, como regra, do imputado), em sua formação, conexão com o thema probandum e impossibilidade em sua renovação, o que não ocorreu no presente feito” (fl. 26, e-doc. 27). 



    Aponta que “equivocou-se o Juiz Presidente ao não declarar a nulidade arguida pela defesa técnica. Em primeiro lugar o magistrado não pode, de forma alguma, afirmar qual o assunto era tratado entre um jurado e outro simplesmente porque o magistrado não ouviu a conversa travada entre eles, tanto que nada ficou consignado a esse respeito, não sendo dado ao Juiz Presidente elucubrar acerca de conversas entre jurados, donde se conclui que houve realmente comunicação entre os julgadores” (fl. 31, e-doc. 27). 



    Assinala que “o aumento de 1/4 em virtude da agravante do recurso que tornou impossível a defesa do ofendido revela-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido para o patamar de 1/6, atendendo assim aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 35, e-doc. 27). 



    3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 31).



    O agravante sustenta que “há pré-questionamento implícito, na esteira da jurisprudência pátria, uma vez que ocorreu o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção ao dispositivo constitucional violado, razão pela qual o presente recurso extraordinário deve ser admitido” (fl. 6, e-doc. 33).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 35). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



      5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quanto à alegação de ilegitimidade da prova emprestada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 1º.3.2011)”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.128.257-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. ADMSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.189.218-AgR/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS n. 30.295-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    8. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nestes termos: 



    “Em relação a nulidade resultante da quebra de incomunicabilidade dos jurados, decorrente de ter o jurado abaixado a cabeça, além de ter indagado outro membro do conselho de sentença, o qual questionou se havia entendido a explicação do Magistrado sobre a quesitação, entendo não ter aptidão para induzir os demais Jurados a qualquer decisão nas respostas aos quesitos, mormente considerando que o membro do Conselho de Sentença em questão não fez uma afirmação e sim, repise-se, uma indagação. 



    Cabe destacar que o princípio da incomunicabilidade dos Jurados tem por objetivo à garantia da livre convicção de cada um dos juízes leigos, de modo a impedir qualquer tipo de pressão ou influência, que possam interferir na votação. Sendo assim, não é permitido aos Jurados que conversem entre si, tampouco com terceiros, a fim de evitar manifestação de opinião sobre o processo. 



    Todavia, os Jurados, por não serem especialistas, podem pedir esclarecimentos sobre os quesitos formulados, sem que com isto esteja sendo violado o princípio do sigilo das votações.



    Ademais, a incomunicabilidade dos jurados foi devidamente certificada nos autos por Oficial de Justiça, o qual possui seus atos oficiais revestidos da presunção de legitimidade, conforme certidão acostada (fls.19 – arq.001453) (...) 



    Na segunda fase, equivocou-se o magistrado de 1º grau ao considerar nesta etapa as três agravantes previstas no artigo 61, I e II, ‘a’ e ‘c’, fixando a pena intermediária em 25 anos de reclusão. O qual deve ser reduzido para 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, já que o motivo torpe foi, então, utilizado na primeira fase para qualificar o homicídio, enquanto as agravantes da reincidência e do meio que impossibilitou a defesa da vítima serão aqui consideradas. Na terceira fase eis que ausentes as causas de aumento e de diminuição da pena, mantêm-se a pena, naquele patamar intermediário, qual seja, 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão. Ante o quantum de pena aplicada, mantêm-se, o regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal” (fls. 8-11, e-doc. 21).



    9. A análise das pretensões do agravante, de revisão da dosimetria da pena e exame da alegada quebra de incomunicabilidade entre jurados, exigiria a reavaliação do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRITOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgRSegundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.384.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.7.2022). 



    “Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4. Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados. 5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois, na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.031.099-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.319.263-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.21). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora